Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733370-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: ALESSANDRO PEREIRA ALVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a emenda à inicial para que o exequente, ora agravante, apresentasse a qualificação e os documentos das testemunhas que assinaram o documento ou convertesse a execução em ação de cobrança (proc. no 0724048-12.2020.8.07.0001, ID no 69119160). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Não vejo constar no contrato de ID69091366 a identificação (qualificação e documento) das testemunhas que subscreveram o documento. Assim, emende-se a inicial a fim de trazer aos autos os dados qualificadores das testemunhas ou convole o feito em ação de cobrança/monitória, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não há previsão legal para exigir a qualificação ou a identificação das testemunhas e que o contrato particular de ID no 69116131, págs. 1-2 seria instrumento adequado para embasar o processo de execução. Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir que o processo originário seja extinto antes do julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a validade das assinaturas das testemunhas no contrato firmado entre as partes, com o prosseguimento da execução. É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Inicialmente, ressalvo o meu posicionamento no sentido de que não são agraváveis as decisões que determinam emenda à inicial, por falta de previsão no art. 1.015 do CPC. Entretanto, no caso em análise, a discussão é relativa à higidez do título executivo extrajudicial, a qual poderá conduzir ao procedimento executório ou de conhecimento. Nesse cenário, há perigo de dano de difícil reparação à agravante, pois o processo poderá ser extinto em decorrência da falta de cumprimento da decisão judicial recorrida. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução. O art. 784 do CPC apresenta o rol dos vários títulos executivos extrajudiciais. Dentre eles consta o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, previsto no inciso III. Logo, verifica-se que o legislador não exigiu que as testemunhas que subscrevem o documento particular fossem identificadas, tampouco qualificadas. Além do mais, nem mesmo a forma em que a assinatura deve constar no documento está prescrita em lei, se por extenso ou rubrica. Nesse cenário, a falta de identificação das testemunhas não é suficiente para descaracterizar a força executiva do instrumento particular. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS ESSENCIAIS. INCISO III DO ART. 784 DO CPC. PREENCHIDOS. VÍCIO DE ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RATEIO DA MAJORAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil, art. 784, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Assim, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. 2. No caso dos autos, o título apresentado se constitui de instrumento de confissão de dívida advinda de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que apresenta todas essas características previstas no art. 784 do CPC. 3. O fato das duas testemunhas que assinaram o documento estarem vinculadas ao escritório credor não retira a exigibilidade do título, uma vez que a legislação processual civil não exige qualificação especial das testemunhas do negócio jurídico, não havendo que se falar em suspensão ou parcialidade. 4. Não tendo o embargado apelante comprovado fatos novos que justifiquem a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida, correta a sentença que os manteve. 5. Honorários majorados. 6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1229126, 07217242020188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ grifado na transcrição]. A discussão quanto às assinaturas das testemunhas no contrato particular somente se torna relevante na hipótese em que for arguida eventual falsidade, não sendo o caso dos autos originários, pois nem mesmo foi angularizada a relação processual. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo ativo ao recurso e determino o prosseguimento da ação de execução embasada no contrato particular assinado por duas testemunhas, independentemente de suas qualificações ou da apresentação de seus documentos. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO